Tribunal: TCU
Processo: 016.848/2017-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de Declaração opostos pelo Sr. Leonardo Xavier Martins, apontando omissão e contradição constante do Acórdão 5.866/2021  TCU  2a Câmara, que julgou Recurso de Reconsideração interposto contra o Acórdão 3.070/2019 - 2a Câmara, por meio do qual suas contas foram julgadas irregulares, com condenação em débito e aplicação de multa em razão da omissão no dever de prestação de contas dos recursos repassados por meio do Programa Dinheiro Direto na Escola, no âmbito do município de Inajá/PE.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos pelo Sr. Leonardo Xavier Martins contra o Acórdão 5866/2021-TCU-Segunda Câmara , que julgou Recurso de Reconsideração interposto contra o Acórdão 3070/2019-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual suas contas foram julgadas irregulares, com condenação em débito e aplicação de multa em razão da omissão no dever de prestação de contas dos recursos repassados por meio do Programa Dinheiro Direto na Escola, no âmbito do município de Inajá/PE; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 30, inciso I, alínea "d", e 34, § 1o, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "f" e § 3o, 277, inciso III, e 287, inciso I, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. não conhecer dos embargos de declaração; 9.2. dar ciência da presente deliberação ao embargante.